Tribunal: TJDFT
Processo: 0729162-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729162-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSILENE MARIA DA SILVA AGRAVADO: AUTO VIA VEICULOS LTDA, BANCO SANTANDER BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSILENE MARIA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas registrado sob o no 0734270-63.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão imediata das parcelas do financiamento e de quaisquer cobranças vinculadas ao contrato celebrado, bem como a nomeação da empresa vendedora como depositária fiel do veículo (ID 242276352). Sustenta a agravante (ID 74117245), em síntese, que foi vítima de estelionato sentimental, circunstância que teria induzido a celebração dos contratos de compra e venda e de financiamento em benefício de terceiro, seu então companheiro. Alega não possuir condições financeiras para arcar com as prestações mensais, que comprometeriam substancialmente sua subsistência. Invoca o princípio da gravitação jurídica para sustentar que a anulação do contrato principal (compra e venda) implicaria a extinção do contrato acessório (financiamento), requerendo, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de obstar as cobranças até o julgamento final da demanda originária. É a síntese do necessário. Decido. Para a concessão do efeito suspensivo no agravo de instrumento, exige-se a demonstração cumulativa de dois requisitos essenciais, conforme interpretação sistemática do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil: a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, a probabilidade de provimento do recurso diz respeito à plausibilidade jurídica da tese sustentada no agravo, ou seja, é necessário que dos elementos constantes dos autos, de forma sumária e sem exaurimento probatório, seja possível vislumbrar que a decisão recorrida contraria entendimento consolidado da jurisprudência ou viola frontalmente norma legal aplicável ao caso concreto. No tocante ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, este se refere à existência de consequências concretas e relevantes que possam advir da imediata produção dos efeitos da decisão agravada, seja em razão de prejuízo à esfera patrimonial, à saúde, à dignidade ou a qualquer outro bem jurídico relevante da parte recorrente. A concessão do efeito suspensivo tem como objetivo, justamente, preservar a utilidade do recurso e evitar que o decurso do tempo torne inócuo o provimento jurisdicional final, sendo medida de natureza excepcional e precária, pautada por juízo de verossimilhança e necessidade, de modo a assegurar o equilíbrio entre o direito do agravante à tutela jurisdicional efetiva e a estabilidade das decisões judiciais. No caso em exame, embora a agravante tenha admitido que firmou os contratos de forma voluntária, os documentos que instruem o recurso, especialmente o boletim de ocorrência policial e a narrativa apresentada na inicial, indicam de forma plausível que a contratação foi realizada em contexto de manipulação emocional, no qual a agravante estaria psicologicamente vulnerável em razão da atuação de terceiro que, supostamente, a induziu ao erro com a promessa de arcar com os custos da operação. Tais circunstâncias autorizam, ao menos em juízo de delibação, o reconhecimento da possibilidade de vício de vontade, nos termos do art. 138 do Código Civil, que trata do erro substancial como causa de anulabilidade do negócio jurídico. Não se ignora, nesse aspecto, que a contratação ocorreu em ambiente físico da fornecedora, o que afasta a aplicação do direito de arrependimento do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a relação jurídica permanece regida pelas normas de proteção ao consumidor, especialmente os princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação. Nesse ponto, destaca-se que o contrato foi firmado por consumidora hipossuficiente, compromissando parcela substancial de sua renda mensal em prestações que ultrapassam os limites da razoabilidade orçamentária, o que por si só acende um sinal de alerta quanto ao cumprimento do dever de esclarecimento imposto ao fornecedor. O CDC impõe ao fornecedor o ônus de agir com diligência e transparência, devendo esclarecer, de forma clara e completa, os ônus do contrato, sobretudo quando este compromete de modo significativo a renda do consumidor, como no caso em análise. Ressalte-se, ainda, a boa-fé da consumidora, evidenciada pelo fato de que o veículo objeto do contrato não foi utilizado de forma plena ou para proveito pessoal da agravante, o que afasta a hipótese de arrependimento oportunista. A pretensão de devolução do bem, formulada em curto lapso temporal após a contratação e sem o exercício do uso ou gozo do automóvel (contrato celebrado em 24/6 de 2025 – menos de um mês atrás), reforça a tese de que a avença pode ter sido celebrada sob influência indevida, em contexto de manipulação emocional e sem a plena compreensão das consequências jurídicas e patrimoniais do negócio. Tal conduta revela coerência com a alegação de vício de vontade, fortalecendo, ainda que em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado. Assim, presentes indícios suficientes da existência de vício de consentimento e risco de agravamento da situação financeira da parte agravante, reputa-se preenchido, em caráter provisório, o requisito da probabilidade do direito, somado ao perigo de dano. Ante o exposto, com fundamento no art. 995, parágrafo único, c/c o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar: a) a suspensão das cobranças relativas ao financiamento do veículo objeto da lide, inclusive encargos acessórios, enquanto perdurar a tramitação do processo de origem; b) a nomeação da empresa vendedora como depositária fiel do bem, com as consequências legais cabíveis, uma vez que a perfectibilização da relação processual possibilitará, com o resguardo do bem objeto do contrato, uma possível composição entre as partes. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem. Intimem-se os agravados para manifestação, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para julgamento colegiado. Brasília, 18 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator